Tribunal: TJSP
Processo: 1047422-10.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de revisão contratual c.c. pedido de repetição de indébito.
Ressarcimento de despesas com inclusão de gravame. Abusividade da cobrança, quando prevista em contratos celebrados a partir de 25.02.2011, sendo válida, portanto, se estabelecida em ajuste firmado em data anterior, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. Entendimento do STJ, firmado em julgamento

Ementa:

Arrendamento mercantil. Ação de revisão contratual c.c. pedido de repetição de indébito.
Ressarcimento de despesas com inclusão de gravame. Abusividade da cobrança, quando prevista em contratos celebrados a partir de 25.02.2011, sendo válida, portanto, se estabelecida em ajuste firmado em data anterior, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. Entendimento do STJ, firmado em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.639.259/SP). Caso concreto em que o contrato foi celebrado em 21.1.2010, contudo, não há demonstração da prestação do serviço. Cobrança abusiva.
Tarifa de avaliação de bem. Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. Abusividade configurada.
Ressarcimento de despesas com serviços de terceiros e promotora de vendas. Configura-se abusiva a cobrança se não especificado o serviço prestado. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP). Caso concreto em que a inclusão é indevida, ante a ausência de especificação do serviço supostamente prestado.
Tarifa de cadastro. Admissibilidade da cobrança. Entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.255.573/RS.
Capitalização de juros. Nada tem de ilegal a previsão de incidência de juros capitalizados, tendo em vista que essa prática era vedada somente até a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso da autora parcialmente provido e não provido o do réu.